Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704983-63.2022.8.07.0000 AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVANTE: JORGE MOREIRA RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JORGE MOREIRA RAMOS contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da ação indenizatória que ajuizara em face do BANCO DO BRASIL S/A (processo n. 0701218-81.2022.8.07.0001), que lhe indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Em resumo, o agravante afirma, ao realçar que aufere como rendimentos líquidos menos do equivalente a cinco salários mínimos e invocar o disposto no art. 5o, incisos LXXIV e XXXV, da CF e no art. 98 do CPC, que não reúne condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência e da sua família, o que teria demonstrado pela documentação acostada aos autos. Pede, então, a concessão liminar da gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento do seu mérito. Sem preparo. É o sucinto relatório. DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 101, §1o, CPC). Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). No caso, mesmo nesse juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, tendo em vista que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário, sobretudo vinculada à capacidade financeira da parte para arcar com as despesas do processo. Além disso, vislumbra-se o perigo na demora do provimento judicial ansiado, tendo em vista a ordem do Juízo para recolhimento das custas, o que pode acarretar a extinção do feito durante a tramitação do agravo. Desse modo, a hipótese é de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, devendo a matéria ser submetida ao crivo do egrégio Colegiado. Com esses fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, para suspender a eficácia da decisão agravada, até que se promova o julgamento do mérito do agravo. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas a requisição de informações e a intimação da parte agravada para responder ao recurso, pois ainda não realizada a citação. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator